Tribunal: TJES
Processo: 5004854-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004854-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELIA - SPE 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MELIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5004854-21.2021.8.08.0000

Embargante: MELIA – SPE 040 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado: Condomínio do Ed. Mélia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 2284384 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pala embargante contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu a medida urgente pleiteada pela agravante nos autos da ação revisional de cotas condominiais ajuizada em desfavor do recorrido. (Id. 1609322)

Em suas razões (Id. 2419697), a embargante alega que o julgado ostenta omissão por não
“[...]
identificar os fundamentos determinantes e/ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
[...]”
aso precedentes jurisprudenciais mencionados, além de contradição, pois os acórdãos referenciados no julgado não se amoldam ao caso vertente. A final, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que o agravo de instrumento seja provido.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão ostenta omissão por não
“[...]
identificar os fundamentos determinantes e/ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
[...]”
aso precedentes jurisprudenciais mencionados, além de contradição, pois os acórdãos referenciados no julgado não se amoldam ao caso vertente.

Entretanto, constou clarividente do acórdão impugnado que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição se demonstra acertada pois considerou que
“[...]
a previsão da taxa condominial nos moldes atualmente cobrados está prevista na convenção do condomínio, a qual é soberana para definir os critérios de rateio das despesas condominiais
[...]”
, tendo sido ressalvado no julgado que
“[...]
eventual ilicitude em tal previsão será adequadamente apurada no decorrer do trâmite processual, quando também deverá ser apurado
s e especificados os valores efetivamente devidos
com
adequada instrução do feito
[...]”,
bem como que
“
[...]
eventuais diferenças nos valores das cotas condominiais poderão ser compensados em momento posterior, não sendo aconselhado neste momento preambular do processo a adoção de medida que se opõe ao previsto na convenção condominial em detrimento dos demais integrantes do condomínio recorrido
[...]”
.

Além disso, restou consignado que a compreensão de que as regras que determinam as taxas condominiais são previstas nas convenções condominiais e sua alteração em favor de um ou outro condômino com lastro em critérios subjetivos pode comprometer a saúde financeira do condomínio, conforme abaliza a jurisprudência referenciada no voto condutor do aresto embargado, com as devidas adequações.

A propósito, novamente referencio os precedentes citados:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CONVENÇÃO. OUTORGA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a discutir se a convenção de condomínio pode estabelecer, apenas para unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o correspondente a 30% (trinta por cento) do valor integral da taxa condominial devida
.

3.
A convenção outorgada pela construtora/incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar do pagamento da taxa condominial.

4.
A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência
.

5.
A redução ou isenção da cota condominial a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente violação da regra da proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002.

6. Recurso especial provido.” (REsp 1816039/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

“
EMENTA APELAÇÃO OUTORGA
CONSTRUTORA - TAXA CONDOMINIAL REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO.

1. - Controvérsia restrita à discussão sobre a possibilidade da convenção de condomínio outorgada pela construtora ou incorporadora estabelecer, para as unidades imobiliárias ainda não comercializadas, o pagamento de um valor reduzido e correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da taxa condominial fixado e pago pelos condôminos.

2. - Hipótese dos autos idêntica à que foi recentemente decidida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.816.039/MG (REsp nº 1.816.039/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, com decisão publicada no DJe de 06/02/2020).

3. Inexistindo fundamento novo capaz de motivar a superação do que foi decidido no recurso especial em questão, constata-se que a sentença não está adequadamente fundamentada (CPC, art. 489, §1º, inciso VI) por deixar de seguir a jurisprudência do STJ sobre o tema e, portanto, eivada de vício insanável de nulidade.

4. -
Convenção outorgada pela construtora ou incorporadora não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor com a finalidade de reduzir ou isentar-se do pagamento da taxa condominial
.

5. -
A taxa condominial é fixada de acordo com a previsão orçamentária de receitas e de despesas, bem como para constituir o fundo de reserva com a finalidade de cobrir eventuais gastos de emergência. Sua redução ou isenção a favor de um ou vários condôminos implica oneração dos demais, com evidente
violação da regra de proporcionalidade prevista no inciso I do art. 1.334 do CC/2002
.

6. - Sentença anulada. Pedido julgado procedente.”
(TJES, Apelação Cível
nº
048150214707, Relator
DES.
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, D
Je
: 10/11/2020)

Nada obstante, reforço os fundamentos do acórdão embargado com o seguinte julgado proveniente da Corte Uniformizadora:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVER DE ARCAR COM AS TAXAS REFERENTES AOS SERVIÇOS COMUNS. FORMA DE RATEIO PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a regularidade da cobrança das taxas condominiais de acordo com a fração ideal do imóvel, conforme previsto na convenção de condomínio. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. "Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino 'contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção'. Consoante a jurisprudência desta Corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal estipulação. Precedentes" (AgInt no AREsp 816.278/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 18/11/2016).

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.709.768/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.